Tribunal: TJPA
Processo: 0806409-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806409-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LOPES SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniente absolvição proveniente de revisão criminal implica perda de objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do agravo, o agravante foi absolvido em sede de revisão criminal, inclusive com expedição de alvará de soltura em seu favor, tornando prejudicada a análise do pedido de prisão domiciliar.

4. Nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há perda superveniente do interesse recursal quando o recorrente deixa de ter necessidade concreta da providência pleiteada, hipótese que se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A absolvição superveniente do apenado na ação penal originária resulta na perda do objeto de eventual recurso em execução penal que tenha por objeto a concessão de prisão domiciliar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, EP n. 5040176-07.2022.8.24.0038, relator: Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, J. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Lopes Silva interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, formulado com base no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o sistema penitenciário dispunha de assistência médica suficiente para o agravante (ID 19102704).

Em razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão para que seja concedida a prisão domiciliar, sustentando que o seu estado de saúde demanda a necessidade de tratamentos específicos incompatíveis com a assistência do sistema prisional. (ID 19102698)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão (ID 19102703), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 22941927).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento específico de saúde.

Apesar disso, verifica-se a partir da análise dos autos da execução no Sistema (SEEU), que, após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio a absolvição do apenado na ação penal originária (proc. n. 0001545-23.2010.8.14.0024), em razão do julgamento da Revisão Criminal n. 0800767-04.2024.8.14.0000 em 17/06/2024, com a consequente determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor (vide PEP n. 2000188-16.2024.8.14.0401, seq. 118.1). Tal circunstância enseja a prejudicialidade do recurso, diante da ausência de interesse recursal, em virtude da perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025